Tribunal: STF
Processo: AI 709942
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE
   COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE LITISCONSORTES COM PROCURADORES
   DIFERENTES. ARTIGO 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A inexistência de litisconsortes com
   procuradores distintos não faz incidir o disposto no artigo 191
   do CPC.
        Agravo regimental a que se nega provimento.